Tribunal: STF
Processo: Rcl 75020
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito eleitoral. Segundo agravo regimental na reclamação. inelegibilidade do art. 1º, al. “g”, da lc nº 64, de 1990. prescritibilidade. temas nº 564, nº 666, nº 897 e nº 899 do ementário da repercussão geral. violação configurada. recurso provido. 



    I. Caso em exame



    1. Segundo agravo regimental interposto por Heliomar Klabunde contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação na qual se impugnava decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que reconheceu inelegibilidade do ora agravante, com base no art. 1º, al. “g”, da LC nº 64, de 1990. 



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) definir a possibilidade de se excepcionar a exigência do esgotamento das instâncias ordinárias para a análise do mérito da reclamação; (ii) verificar se houve violação ao que decidido no julgamento dos Temas nº 666, nº 897 e nº 899 do ementário da Repercussão Geral; e (iii) apurar se a decisão impugnada caracteriza “viragem jurisprudencial” no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral.



    III. Razões de decidir



    3. A excepcionalidade do caso dos autos justifica a superação do óbice referente ao não esgotamento das instâncias ordinárias, tendo em vista o risco de perecimento do direito pleiteado.



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 669.069/MG (Tema RG nº 666), o Supremo Tribunal Federal assentou a regra geral de prescritibilidade das ações de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.



    5. Nos autos do Recurso Extraordinário nº 852.475/SP (Tema RG nº 897), esta Corte estabeleceu a imprescritibilidade, em caráter excepcional, na hipótese da pretensão ressarcitória fundada na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.



    6. Na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 636.886/AL (Tema RG nº 899), esta Suprema Corte fixou tese no seguinte sentido: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”.



    7. A decisão reclamada afastou-se do conjunto de decisões proferidas sob o regime da Repercussão Geral mencionado. Não caberia à Justiça Eleitoral ignorar o expresso reconhecimento da prescrição da multa constante do acórdão do Tribunal de Contas da União para reconhecer causa de inelegibilidade acessória à atuação punitiva da Corte de Contas.



    8. Não há como deixar de reconhecer a ocorrência de viragem jurisprudencial, em violação à tese firmada no julgamento do RE 637.485/RJ (Tema RG nº 564).



    IV. Dispositivo 



    9. Agravo regimental ao qual se dá provimento.